Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO DÉBITO OBJETO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO PARCELADO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. A realização de acordo de parcelamento do débito administrativo não implica a suspensão das medidas constritivas já adotadas durante o curso do cumprimento de sentença em face da parte devedora, notadamente se a existência de tal negócio jurídico sequer foi comunicada ao juízo onde se processa o cumprimento de sentença. Todavia, enquanto a parte devedora cumpre regularmente com as obrigações assumidas no ajuste, pagando as parcelas nas datas dos respectivos vencimentos, a Fazenda Pública não pode realizar novas medidas constritiva.
2. O Distrito Federal, ao postular a inscrição indevida do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, durante a vigência de parcelamento da dívida, que vinha sendo cumprido regularmente, e, além disso, permitir que a inscrição indevida permanecesse após o pagamento integral do débito parcelado, praticou ato ilícito, provocando danos morais in re ipsa à devedora.
3. Apelo não provido.